Tribunal: TJBA
Processo: 8009546-25.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009546-25.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEONAN JOSE SARDEIRO MELO Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 485 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO VENTILADAS NA INTERVENÇÃO ESTATAL. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). TEMA 485 NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. CONTROLE DE LEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009546-25.2023.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado LEONAN JOSE SARDEIRO MELO. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os presentes embargos, nos termos do voto da relatora.